Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: VINICIUS LUCAS DIAS ROCHA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIUS LUCAS DIAS ROCHA DE SOUZA contra o Acórdão 1728243 que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao apelo do embargante. O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Acórdão. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestar nos prazos dos arts. 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator